Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-94.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais – Irresignação da ré – Ausência de prova documental acerca dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais – Irresignação da ré – Ausência de prova documental acerca dos débitos discutidos nos autos – A ré não trouxe comprovação documental hígida da legitimidade do débito perseguido, não bastando a documentação trazida para o reconhecimento da suposta dívida, em razão da divergência de assinaturas lançadas, da divergência quanto ao nome completo da autora apelada, bem como da impugnação categórica do endereço residencial que foi indicado como se seu fosse – Dano moral de natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, para redução do valor da indenização para R$5.000,00, com correção monetária desde a data deste acórdão e juros moratórios desde o evento danoso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009889-
94.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI MÓVEL S/A, é
apelada THAMIRIS RAQUEL ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001
Apelante: Oi Móvel S/A.
Apelada: Thamiris Raquel Alves da Silva
Juíza: Juliana Crespo Dias
Comarca: São Paulo Foro Regional I Santana - 5a Vara Cível
Voto n. 3455
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
EM
CADASTROS
DE
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO Sentença de parcial procedência, que declarou a
inexigibilidade dos débitos e condenou a ré ao pagamento de
R$7.000,00, a título de danos morais
Irresignação da ré

Ausência de prova documental acerca dos débitos discutidos nos
autos
A ré não trouxe comprovação documental hígida da
legitimidade do débito perseguido, não bastando a documentação
trazida para o reconhecimento da suposta dívida, em razão da
divergência de assinaturas lançadas, da divergência quanto ao
nome completo da autora apelada, bem como da impugnação
categórica do endereço residencial que foi indicado como se seu
fosse
Dano moral de natureza in re ipsa
No que
concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se
adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos
publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados
por este E. Tribunal de Justiça Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido, para redução do valor da
indenização para R$5.000,00, com correção monetária desde a
data deste acórdão e juros moratórios desde o evento danoso.
Trata-se de sentença (fls. 186/190), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais, proposta por Thamiris Raquel Alves da Silva em face de Oi Móvel S/A.
julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) declarar a inexistência do débito
objeto da demanda e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$7.000,00 (sete mil reais), decorrente da negativação indevida do nome da
autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, a ré foi ainda
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no
montante de 20% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 197/211), aduzindo, em síntese, que a
cobrança realizada era devida em razão da utilização dos serviços de telefonia prestados
pela ré à autora. Assevera a não ocorrência dos danos morais, por se tratar de mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/7
dissabor da vida cotidiana. Subsidiariamente, defende a redução da indenização fixada na
origem, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Forte nessas
premissas, propugna pela reforma da sentença com a improcedência da ação.
A apelação é tempestiva e preparada.
A autora, intimada, ofertou as contrarrazões (fls. 219/225) existindo
oposição ao julgamento virtual (fls. 229).
É o relatório.
Por proêmio, é preciso salientar que a relação de contratação de serviços de
telefonia possui natureza consumerista, de modo que se aplicam à controvérsia as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus
probatório preconizada no artigo 6o, inciso VIII, cuja finalidade precípua consiste em
facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo.
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota nexo
causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do
referido diploma legal, confome com entendimento jurisprudencial:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra decisão
que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Inversão
do ônus da prova não é regra absoluta - Comprovação do próprio fato em
que se funda o pedido - Ônus dos Autores - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (AI no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017, destaques nossos).
De todo modo, não se pode exigir do consumidor a realização de prova
negativa, notadamente a de que não houve a contratação dos serviços de telefonia que
deram origem ao contrato objeto da ação.
Tecidas essas considerações, narra a autora na petição inicial que, em
meados de agosto de 2018 foi contatada pela empresa apelante para que confirmasse a
regularidade da ativação de terminal telefônico, que foi objeto de veemente contestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/7
sua parte.
Verifica-se, ainda, que, a partir do mês de setembro 2018, a autora passou a
ser cobrada por faturas de serviço de telefonia que não deu causa, cujos débitos lhe foram
indevidamente imputados e ocasionaram a negativação de seu nome nos serviços de
proteção ao crédito (fls. 175).
A ré, por sua vez, com a defesa ofertada aos autos, não trouxe comprovação
documental hígida da legitimidade do débito perseguido, não sendo bastante a
documentação trazida para o reconhecimento da dívida. Há no caso em tela divergência de
assinaturas lançadas e do nome completo da autora apelada, bem como impugnação
categórica do endereço residencial, que foi indicado pela empresa ré como se seu fosse.
A douta magistrada sentenciante, diante da crise de incerteza, declarou a
inexistência da dívida à míngua de comprovação da regularidade da obrigação imputada à
apelada, bem como condenou a ré em danos morais, decorrente do ato ilícito praticado.
Nesse sentido, ficou assentado na sentença vergastada que: “Das cópias do
contrato (fls. 121/122 e 124/126), observa-se diferença entre a assinatura lá constante e
aquela contida no documento de identidade (RG) da autora e nos demais documentos dos
autos por ela assinados (fls. 16, 17 e 19). Neste panorama, há evidência de falsificação de
assinatura. Aponta a autora que a cópia do RG trazida na contestação (fls. 89) é a mesma
cópia por ela juntada aos autos com a inicial (fls. 17). O contrato de fls. 121/122 e
124/126 faz menção ao nome de solteira da autora, Thamiris Raquel Rodrigues Alves (cf
documento de fls. 17, emitido em 2014; certidão de casamento a fls. 29/30). Aponta a ré
que o documento RG de fls. 89 e 123 foi o documento apresentado na contratação.
Contudo, tal documento ostenta nome de casada da autora (Thamiris Raquel Alves da
Silva - fls. 17), ou seja, nome diverso daquele que constou do contrato (fls. 123/124).
Impugna a autora o endereço informado no contrato (Av. Nordestina, 460 - fls. 76 e 126),
inclusive em declaração de próprio punho (fls. 60). A respeito, não apresentado em
contestação eventual comprovante de endereço apresentado quando a contratação.
Também não apresentado documento que teria ensejado a mudança do endereço
constante das faturas ( fls. 105 - Tv. Joaquim Antônio da Silva Calado, 79). A autora
apresentou nestes autos comprovante de endereço datado de janeiro de 2017, revelando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/7
endereço diferente do mencionado no contrato (fls. 18). Neste panorama probatório dos
autos, evidenciada fraude na aludida contratação” (fls. 188).
Dessa forma, à luz dos elementos carreados aos autos, não é possível
comprovar o devido estabelecimento do negócio jurídico entre as partes.
Forte nessas premissas, não há como acolher o pleito da ré no sentido de
que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito seria legítima, porquanto ausente
qualquer lastro probatório que indique certeza e a liquidez do apontamento.
Nessa senda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de proteção
ao crédito caracterizaria dano moral in re ipsa, afigurando-se, pois, despicienda a produção
da prova (cf. REsp no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2017,
DJe 19/12/2017, v.u.; AgInt no Resp no 1.067.536, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017, v.u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor à autora status de devedor, com todas as restrições
patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação manifestamente
constrangedora, no rol do denominado direito geral de personalidade, superando a esfera
dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a
dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção.
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse contexto, em casos análogos ao dos autos, esta Colenda 11a Câmara
de Direito Privado decidiu pela razoabilidade do valor indenizatório no patamar de
R$5.000,00, de modo que o recurso da ré comporta provimento, nessa parte.
“INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS
DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Sentença de parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/7
procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu no
pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais Recurso de ambas as
partes
Irresignação do réu
Inadmissibilidade
Ausência de prova
documental acerca dos débitos discutidos nos autos Instituição financeira
que não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que o
requerente desconhece as dívidas Dano moral de natureza in re ipsa
No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se
adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos
apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de
Justiça
(...).” (TJSP; Apelação Cível 1002516-67.2019.8.26.0306;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020;
Data de Registro: 23/09/2020).
“INEXISTÊNICA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
VALOR
FIXADO
A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS

DESCABIMENTO Conquanto demonstrado que a autora não deu causa à
dívida cobrada pelo réu e que seu nome foi injustamente lançado no rol dos
devedores, a indenização foi fixada de forma correta na origem -
Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para
amenizar o sofrimento suportado pela autora, sem constituir enriquecimento
indevido
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010088-82.2019.8.26.0077; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
Forte nessas premissas, o valor indenizatório fixado pela douta magistrada,
comporta redução para R$5.000,00, corrigidos a partir da prolação deste acórdão (Súmula
362 do STJ), pelas razões alhures expostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-94.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/7
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, destaco que a negativação
do nome da autora consistiu em ato ilícito praticado na esfera da relação extracontratual
entre as partes.
Como corolário da assertiva supra, ressalta-se que o termo inicial da
incidência de juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrente de
responsabilidade civil de natureza extracontratual (haja vista a inexistência de relação
jurídica entre as partes), é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade civil extracontratual”).
Apesar de a sentença ter fixado como termo inicial a data da sentença, o que
seria favorável ao réu, não há que se cogitar em reformatio in pejus ou julgamento extra
petita, na medida em que a fixação do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de
ordem pública, podendo ser alterada de ofício. Nesse sentido: AgRg no REsp n.
1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe
9/5/2019.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor
da indenização por danos morais para R$5.000,00, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data deste acórdão (Súmula 362 do
STJ), e com juros moratórios desde a data em que foram disponibilizadas as negativações
indevidas (Súmula 54 do STJ).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator